Tribunal: TJDFT
Processo: 0701629-39.2023.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. BOMBEIRO MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBAS INDENIZATÓRIAS E DE CARÁTER TEMPORÁRIO. DIREITOS PECUNIÁRIOS QUE NÃO PODEM SER INCLUÍDOS NA BASE DE CÁLCULO DE GRATIFICAÇÃO NATALINA. PARCELAS QUE NÃO ESTÃO SOB GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. CARÁTER PERMANENTE NÃO CONFIGURADO. VERBAS QUE NÃO INTEGRAM REMUNERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Nos termos do art. 9o do Decreto-lei n. 2.317/1986, para efeito de pagamento do décimo terceiro salário, entende-se como remuneração o vencimento ou soldo e as vantagens de caráter permanente pagos aos militares.
2. A remuneração dos militares do Distrito Federal é disciplinada pela Lei Federal n. 10.486/2002, que autoriza, para além do pagamento de verbas remuneratórias, o pagamento de auxílio-moradia e auxílio-alimentação a esses servidores públicos. Ditas verbas estão classificadas no mencionado Diploma normativo como direitos pecuniários mensais destinados a auxiliarem nas despesas com habitação e alimentação. O sentido de exclusão do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação da remuneração dos policiais e bombeiros militares do Distrito Federal é reforçada pelos arts. 1o, 2o, 20 e 21 da citada lei (Lei Federal n. 10.846/2202), os quais não os caracterizam como parcelas remuneratórias, mas indenizatórias.
3. No que diz respeito às chamadas “vantagens de caráter permanente”, carece de razoabilidade o argumento segundo o qual dita natureza teria o auxílio-moradia pelo simples fato de ser, na atualidade, mensalmente pago a militares ativos e inativos, ou o auxílio-alimentação, mensalmente pago apenas aos servidores em atividade. Se intuito retributivo permanente pudesse ser conferido a tais benefícios, expressamente haveria de tê-lo estabelecido o legislador como direito pecuniário sob garantia constitucional da irredutibilidade do estipêndio funcional a todos os servidores públicos (CF, art. 37, XV). Todavia, não há regra positivada em ordem a dispensar especial proteção de caráter financeiro a essas verbas de modo a proibir sua diminuição ou subtração pelo Poder Público em face do que prevê o direito positivado. Inexistem, de fato, elementos normativos que possam descaracterizar sua natureza transitória, pois com o atributo de direito adquirido não se podem apresentar.
4. A expressa indicação do auxílio-moradia e do auxílio-alimentação como subsídios destinados a apoiar despesas com habitação e alimentação afasta o caráter permanente dessas verbas, ainda que previsto seu pagamento mês a mês, uma vez que, de modo algum encerraria violação à garantia da irredutibilidade de vencimentos eventual determinação do Poder Público para reduzir ou suprimir essa modalidade de ajuda. Ademais, tendo natureza indenizatória, inviável se mostra sua inclusão no cálculo de décimo terceiro salário dos militares. Inteligência dos arts. 6o e 9o do Decreto-lei n. 2.317/1986.
5. Recurso conhecido e desprovido. Sem majoração de honorários advocatícios.